Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702101-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB - Banco de Brasília S/A Agravados: MCA Saúde e Bem Estar Eireli Ronaldo Gomes Ferreira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB - Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0700694-76.2025.8.07.0002, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Note o Exequente que a primeira Executada é microempresa cuja atividade é voltada para o ensino de esportes e atividades de condicionamento físico, não sendo esperado que em sua sede haja bens estranhos ao desempenho da atividade empresarial notadamente em face da vultosa importância do débito exequendo. O mesmo se aplica ao Executado pessoa física, não sendo de se esperar que em sua residência hajam bens suficientes e disponíveis para saldar o débito exequendo perseguido. Indique a Exequente outros bens à penhora, sob pena de suspensão da exeução na forma do art. 921, III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80215173), em síntese, que deve ser deferido o requerimento de expedição de mandado para que oficial de justiça diligencie a sede da pessoa jurídica devedora. Sustenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC não pode ser presumida, sendo necessária a prévia verificação dos bens existentes e eventual demonstração de sua essencialidade pela empresária devedora. Destaca que o indeferimento automático da diligência inviabiliza o prosseguimento do curso da execução e impede a adequada localização de bens suficientes à satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal ainda não foi juntado aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem o estabelecimento da empresária devedora. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. Assim, a caracterização da impenhorabilidade não decorre automaticamente da mera existência dos bens no interior do estabelecimento, mas depende da demonstração concreta, pelo devedor, de que os aludidos bens são, de fato, necessários ou úteis ao desempenho de sua atividade profissional. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. ATIVO FINANCEIRO. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NATUREZA DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ART. 833, INCISO V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. VALOR INSUFICIENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado. 3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, não é vinculante. 4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. 5. O fato de a executada ser idosa e de estar submetida a tratamento médico denotam a imprescindibilidade da manutenção do veículo ao qual foi imposta restrição de circulação, pois há outros meios de locomoção à sua disposição. 6. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão. 7. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o fato de a quantia bloqueada e o valor de venda do bem indicado pela executada não serem suficientes para satisfazer a dívida não se prestam a justificar a desconstituição da penhora. Além disso, no caso em exame, o ativo financeiro e o veículo somam valor considerável. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1845704, 0748286-93.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: “(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1601595, 0710691-94.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. MENOR ONEROSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação às penhoras de veículos. 2. Não se desconhece que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar que deve ser prestigiado o interesse do credor, que tem como objetivo o recebimento do crédito, segundo artigo 797 do CPC. Assim, conforme parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1232267, 0723669-11.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a impenhorabilidade deve ser analisada de modo restrito, sendo reconhecida apenas nos casos em que o bem é essencial para o exercício da atividade profissional. Não é possível aferir a essencialidade ou utilidade dos bens, no entanto, sem a prévia constatação de sua existência e natureza jurídica, o que necessariamente demanda a realização da diligência pretendida pela agravante. A presunção genérica de que todos os bens localizados no interior da sede empresarial seriam indispensáveis ao exercício profissional contraria a regra geral de impenhorabilidade, que exige exame individualizado do bem e prova concreta da essencialidade apresentada pelo próprio devedor. Diante desse cenário, a efetivação da diligência se mostra necessária para permitir ao Juízo singular avaliar, com precisão, se os bens eventualmente localizados se amoldam, ou não, à proteção legal, de modo a assegurar simultaneamente, a efetividade da execução e o exercício pleno do contraditório pela agravada, que poderá demonstrar a essencialidade dos bens após a constrição. Por essas razões as alegações articuladas pela agravante afiguram-se verossímeis. O requisito concernente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão executiva, notadamente porque a ausência de diligência in loco inviabiliza a identificação de eventuais bens penhoráveis e pode comprometer a eficácia da execução, de modo a frustrar a satisfação do crédito perseguido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado para que o oficial de justiça proceda à constatação, avaliação e eventual penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da devedora. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo a agravante fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator